Tribunal: STF
Processo: ARE 1564117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando a constitucionalidade do art. 163-A da Lei Complementar n. 97, de 07 de janeiro de 1992, em sua redação original e na dada pelo art. 13 da Lei Complementar n. 1.738, de 10 de março de 2023, e do art. 42-Q da Lei Complementar n. 1.714, de 26 de janeiro de 2022, acrescido pelo art. 5º da Lei Complementar n. 1.738, de 10 de março de 2023, do Município de Lins, que dispõem sobre abono extra de férias e “Gratificação por Participação de Sindicância e Processos Administrativos GPSPAD” aos servidores públicos municipais. Abono extra de férias. Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Inconstitucionalidade declarada. Gratificação por Participação em Processo de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares – GPSPAD. Não conhecimento da ADI quanto à pretensão de interpretação conforme à Constituição do art. 42-Q relativamente aos cargos em comissão. Interpretação sistemática da lei que já veda tal pagamento. Pagamento da vantagem aos detentores de função de confiança que se justifica em razão do exercício de atividade extraordinária, excepcional e temporária, que atende ao interesse público e às exigências do serviço, não guardando relação com as atribuições normais do cargo. Inteligência do art. 128 da Constituição Estadual. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente. (eDOC 18, ID: 751aa3ef)



    Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade interposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do art. 163-A da Lei Complementar n. 97, de 07 de janeiro de 1992, em sua redação original e na dada pelo art. 13 da Lei Complementar n. 1.738, de 10 de março de 2023, e do art. 42-Q da Lei Complementar n. 1.714, de 26 de janeiro de 2022, acrescido pelo art. 5º da Lei Complementar n. 1.738, de 10 de março de 2023, do Município de Lins, que dispõem sobre abono extra de férias e “Gratificação por Participação de Sindicância e Processos Administrativos GPSPAD” aos servidores públicos municipais. (eDOC 1, ID: fbc90344)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, suscitou ofensa aos arts. 30, I e V, e 39, § 7º, da Constituição. Argumentou que o acórdão recorrido contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 670 da Repercussão Geral, que prevê que no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. (eDOC 26, ID: 094a84b9)



    Alega que o Município possui autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local. Sustentou que o “Cheque-Férias” não se confunde com o Abono Constitucional de Férias, estabelecido no art. 7º, XVII, da Constituição, mas que “também não pode ser encarado como verba gratificação típica, notadamente ante a distinção constitucional que se tem quanto às verbas remuneratórias”. Argumentou que o “Cheque-Férias” tem natureza de prêmio, abono ou incentivo de melhor desempenho no serviço público, não sendo pago indistintamente, mas apenas para os servidores que melhor desempenham os serviços públicos, tratando-se de ferramenta de fomento à eficiência administrativa, nos termos do art. 39, §7°. Alegou que, na gestão de pessoal da administração pública, a instituição de premiações ou bonificações vem se tornando cada dia mais comum, como uma política de melhoramento do serviço. (eDOC 26, ID: 094a84b9)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República está assim ementado:



    Recurso Extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Servidor público. Lei municipal. Ausência de devida fundamentação da repercussão geral da matéria. Requisito que não pode ser suprido por meio do agravo. Precedentes. Tema n. 670 RG. Falta de prequestionamento. Súmulas n. 282/STF e 356/STF. Parecer por que o recurso extraordinário com agravo não seja provido. (eDOC 43, ID: 357621e9)



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que o recurso apresenta fundamentação deficiente quanto à repercussão geral da matéria, por se limitar a sustentar que o caso dos autos é albergado pelo tema 670 da sistemática de repercussão geral - que trata sobre criação de cargos em comissão. A questão jurídica do tema de repercussão geral está, ainda, dissociada dos fatos e fundamentos jurídicos adotados pelo Tribunal de Justiça para a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal.



    Nesse sentido, as razões aventadas no apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem, sendo a deficiência na fundamentação mencionada um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incide no caso, portanto, a Súmula n° 284 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente